Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702107-67.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA, HANE LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TAIS LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA e HANE LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA, desacompanhado de preparo. Verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora